Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704896-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0710655-71.2017.8.07.0018, que tem como exequente JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID114309278): “Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública. A parte exequente requereu novo sequestro de verbas para garantir 3 meses de tratamento. Além disso, informa o saldo da conta judicial no 1100108884239 no importe de R$ 1,81, o que teria inviabilizado o levantamento do último alvará expedido e por esta razão requer o ressarcimento do valor referente ao medicamento adquirido com recursos próprios diante da necessidade urgente. O DF em sua petição, quanto ao pedido de sequestro para mais 3 meses de tratamento, requer a dilação do prazo para manifestação. Com relação ao pedido de ressarcimento afirma ser vedado. O Ministério Público concorda com o pedido de ressarcimento, bem como o pedido de sequestro de verbas para aquisição do fármaco. Todos os valores disponibilizados nos autos em favor da parte exequente foram objeto de prestações de contas devidamente homologadas nos autos. DECIDO. O tratamento do autor é de prestação continuada. O ente público não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer. Considerando a necessidade da parte na aquisição do fármaco, não há como deferir dilação do prazo para o ente público se manifestar. Logo, tendo em vista a recalcitrância do DF, DEFIRO novo sequestro de verbas do valor necessário para três meses de tratamento. O menor orçamento apresentado pelo exequente foi no valor de R$ 618,65, referente a um mês de tratamento. O valor suficiente para 03 meses de tratamento é de R$ 1.855,95 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Contudo, de acordo com o comprovante fornecido pelo Banco ID 112443970, verifico a disponibilidade do saldo de capital de R$ 1,81, mais os acréscimos legais, na conta judicial n. 1100108884239. Portanto, com o devido desconto, deve ser penhorado o valor de R$ 1.854,14 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) somada a quantia abaixo. O pedido de ressarcimento também deve ser deferido, uma vez que a parte possui o direito ao fornecimento gratuito do medicamento garantido por sentença judicial. Assim, somada ao valor acima, deve ser penhorada a quantia total de R$ 2.472,79 (Dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) Venham os autos ao gabinete para aguardo da resposta da diligência via SISBAJUD. Os valores serão liberados mês a mês, condicionado à devida homologação da prestação de contas. Além disso, deverão ser disponibilizados por meio de alvará de levantamento, tendo em vista que a enorme demanda de ofícios para tal fim gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Ademais, no caso em tela, não se vislumbra motivos excepcionais que impliquem na imprescindibilidade de levantamento por meio de ofício de transferência. Observe-se ainda que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. Com o cumprimento da ordem de penhora, independente de ciência das partes, expeça-se alvará do saldo total de capital disponível na conta judicial n. 1100108884239 (R$ 1,81, mais acréscimos legais), bem como da quantia de R$ 1.235,49 do novo depósito (sendo R$ 616,84, referente ao ressarcimento do valor despendido no mês anterior mais R$ 618,65, referente a este mês), em favor de SILVIA MARIA BERSAN. (CPF 352.222.471-04), representante legal de JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN - CPF: 046.869.601-69 (AUTOR). As demais parcelas deverão ser disponibilizadas no valor de R$ 618,65 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos). Com a expedição, intime-se o exequente para imprimir o alvará e juntar prestação de contas. Prazo: 6 dias, contada a dobra legal. Da prestação de contas, dê-se vista ao DF e ao MPDFT. Prazo: 6 dias, contada a dobra legal. Por fim, retornem os autos conclusos para decisão.” - g.n. Narra a peça recursal que os autos originários referem-se à ação ajuizada visando o fornecimento de medicamento, em fase de cumprimento de sentença. Alega que a decisão agravada desconsiderou os fundamentos legais e o precedente vinculante aplicável à espécie ao deferir que o ressarcimento das despesas promovidas pelo agravado se dê por sequestro de verba pública, sem a respectiva fundamentação que justifique a adoção de tal medida extrema. Argumenta que a adoção do sequestro de verba pública pelo Poder Judiciário é medida extrema para forçar o cumprimento da decisão judicial em casos de urgência, de risco de vida. Afirma que, no caso, não há comprovação de urgência ou extrema necessidade, risco de vida ou falta de tratamento que justifique o sequestro de verbas públicas. Sustenta que, segundo o Tema/Repetitivo no 84, o STJ definiu entendimento acerca da possibilidade de o Poder Judiciário proceder ao sequestro de verbas públicas para que o jurisdicionado promova a aquisição de medicamentos; no entanto, tal medida só é permitida em casos de extrema urgência e reiterado descumprimento de ordem judicial, quando vislumbrada possibilidade de grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente, o que não está configurado no caso em espécie. Defende que não se mostra plausível seja determinado o ressarcimento de despesas já realizadas, de forma sumária, por meio de sequestro de verba pública, tratando-se de intervenção do Poder Judiciário nas competências do Poder Executivo sem a existência de extrema urgência no caso sob exame. Acrescenta que, em caso de ressarcimento, sem que ocorra situação de extrema urgência ou risco de morte, o procedimento a ser adotado seria o previsto pelo art. 100 da CF, após plena cognição e exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu. Observa, ainda, que há grande risco de irreversibilidade do sequestro, caso seja efetivado e posteriormente revisto. Com isso, requer a antecipação da tutela recursal, com o fim específico de suspender a decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, no sentido de evitar o sequestro de verba pública visando o ressarcimento de despesas já realizadas pela parte agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a determinação de que o réu proceda ao ressarcimento das despesas expendidas pelo agravado. Na eventualidade de o valor já ter sido transferido para a conta da parte, requer a determinação de que seja promovida a restituição ao erário (ID32784419). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem as alegações recursais, não se vislumbra plausibilidade jurídica do direito alegado que justifique a antecipação da tutela requerida. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal à obrigação de fornecer ao autor o medicamento descrito e caracterizado na inicial, de acordo com a prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas (ID19273519). Em regra, a execução contra a Fazenda Pública está sujeita ao rito do art. 534 e seguintes do CPC e ao art. 100 da CF, que vedam a expropriação de dinheiro ou qualquer outro bem público por serem bens impenhoráveis. Nesse sentido, o Superior de Justiça já se manifestou, em recurso repetitivo, no Tema no 84: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/11/2013) – g.n. O sequestro judicial é medida extrema que só deve ser utilizada quando outros meios de coerção não se encontrem disponíveis. Logo, o sequestro de verba pública é restrito às situações de necessidade para concretizar medidas urgentes. No caso, o agravado postulou o ressarcimento do valor referente ao medicamento adquirido com recursos próprios diante da necessidade urgente, bem como o sequestro de verbas para aquisição do fármaco em valor necessário para três meses de tratamento. Consta dos autos o recorrido foi diagnosticado com encefalopatia de leigh (doença mitocondrial), necessitando fazer uso de determinadas vitaminas que funcionam como cofatores enzimáticas. O relatório médico acostado aos autos, emitido em setembro/2021, evidencia que o não tratamento com tais vitaminas pode acarretar sequelas gravíssimas ao agravado, bem como risco de morte, sendo que a família não tem condições de arcar com todos os custos do paciente (ID102752253). Nesse contexto, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do sequestro de verbas públicas, devendo a decisão agravada ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC) Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator